Tribunal: STF
Processo: Rcl 88369
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de acórdão proferido no âmbito do Habeas Corpus nº 1.016.092/SP, do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 4, p. 39-40), por suposta afronta à Súmula Vinculante 26.



    O ato reclamado foi assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM . HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRETROATIVIDADE DE LEI MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu a ordem de para cassar acórdão estadual habeas corpus e restabelecer decisão de primeiro grau que deferiu a progressão ao regime semiaberto sem a necessidade de realização de exame criminológico. 



    2. O agravante sustenta que o § 1º, da LEP, com red art. 112, Lei n. 14.843/2024, ação dada pela exige a realização de exame criminológico como condição prévia à análise de pedidos de progressão de regime, alegando tratar-se de norma de natureza procedimental, com aplicação imediata. 



    3. O Tribunal de origem havia condicionado a progressão de regime à realização de exame criminológico, com base em faltas disciplinares antigas e na gravidade abstrata do delito. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico, introduzida pela pode ser aplicada retroativamente a crimes com Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência. 



    5. Outra questão é se a fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito e em faltas disciplinares antigas constitui fundamento idôneo para justificar a exigência de exame criminológico. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. A obrigatoriedade de exame criminológico, introduzida pela não se aplica Lei n. 14.843/2024, retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência, conforme o art. 5º, XL, da Constituição art. 5 da República e o art. 2º do Código Penal.



    7. A gravidade abstrata do delito e faltas disciplinares antigas, já reabilitadas, não constituem fundamentos idôneos para justificar a exigência de exame criminológico, devendo a decisão ser pautada em elementos concretos do histórico prisional recente do apenado. 



    8. A decisão de primeira instância, que deferiu a progressão de regime com base no cumprimento dos requisitos legais e na boa conduta carcerária atual, deve ser mantida. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”



    Narra que o beneficiário, Erivelto Ramos de Oliveira, cumpre pena total de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, pela prática dos crimes de “homicídio contra a mulher, bem como aborto sem o consentimento desta, o que o fez com a reiteração de golpes de faca”. (eDOC 1, p. 3).



    Ao analisar o pedido de progressão de regime, o Juízo da Execução, em decisão posteriormente reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, havia dispensado o exame criminológico (eDOC 2, p. 37-38). O Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao agravo ministerial, determinou, de forma fundamentada, a prévia realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo (eDOC 3, p. 17-22).



    Inconformada, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1016092/SP perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida pelo ministro relator, para “restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau, que havia deferido ao reeducando a progressão ao regime semiaberto, sem a necessidade de realização do exame criminológico” (eDOC 4, p. 10-16). Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pelo MP/SP.



    A decisão reclamada entendeu que a determinação do exame extrapolou as exigências legais, baseando-se na existência de faltas disciplinares cometidas durante o cumprimento da pena, uma de natureza grave e outra de natureza média, sem invocar elementos concretos e recentes do curso da execução (eDOC 4, p. 45).



    O reclamante aponta que tal deliberação afronta a autoridade da Súmula Vinculante 26, uma vez que a decisão do Tribunal de Justiça estava devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, como a gravidade dos delitos, a longa pena a cumprir, e a necessidade de saber o beneficiário possui “condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social” (eDOC 1, p. 3).



    Requer a procedência da presente reclamação constitucional para o fim de determinar a revogação da progressão de regime e a realização do exame criminológico, com a consequente nova decisão após o aporte de tais avaliações, em observância à Súmula Vinculante n.º 26 (eDOC 1, p. 9).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Assiste razão ao reclamante.



    A Súmula Vinculante 26 desta Corte possui o seguinte teor:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    No caso concreto, o TJSP, ao prover o agravo ministerial e determinar a realização do exame criminológico, o fez com base nos seguintes fundamentos:



    “O agravado foi condenado ao cumprimento de 27 anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e aborto provocado por terceiro, com término de cumprimento da pena previsto para 09 de maio de 2042. 



    De acordo com os documentos acostados aos autos, o agravado demonstrou o atendimento do requisito objetivo necessário ao benefício da progressão de regime, bem como apresentou atestado de bom comportamento carcerário.



    O recurso, porém, comporta provimento para que seja determinada a realização de exame criminológico.



    Isso porque a Lei nº 14.483/2024, publicada em 11 de abril de 2024, alterou a redação do artigo 113, parágrafo 1º, da Lei das Execuções Penais, tornando obrigatória a realização do exame criminológico para a progressão de regime, nos seguintes termos: “Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.”



    A propósito, trata-se de previsão legal de natureza estritamente processual, e, portanto, de aplicação imediata aos processos em andamento, seguindo o critério do ‘tempus regit actum’, pouco importando que o crime tenha sido cometido anteriormente à sua edição.



    [...]



    E ainda que assim não o fosse, a gravidade dos delitos praticados, ambos envolvendo violência contra a pessoa, somada às características pessoais do agravado, que cometeu duas faltas disciplinares durante o cumprimento da pena, uma delas de natureza grave, bem evidenciam a sua periculosidade concreta, exigindo maior cautela para a aferição do mérito para o benefício. 



    Sua progressão ao regime semiaberto, portanto, se mostrou prematura, fazendo necessária a reversão da decisão agravada, com o retorno do sentenciado ao regime fechado, para que seja submetido a exame criminológico.” (eDOC 3, p. 17-21).



    Na hipótese, verifica-se que a decisão proferida pelo TJSP, ao determinar a realização do exame, fundamentou sua necessidade de forma clara e com base em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal.



    Foram expressamente sopesados a gravidade concreta dos delitos praticados (homicídio qualificado e aborto provocado por terceiro) e o elevado saldo de pena a cumprir, cujo término está previsto para 9.5.2042, os quais, em conjunto, lançam dúvidas razoáveis sobre a assimilação da terapêutica penal e o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão, justificando maior cautela.



    A autoridade reclamada, contudo, ao conceder a ordem no Habeas Corpus nº 1016092/SP, afirmou que a Corte de origem "justificou a imposição do exame na ocorrência de duas faltas disciplinares durante o cumprimento da pena - uma de natureza grave e outra de natureza média -, as quais, de acordo coma guia de execução anexada às e-STJ, fls. 30- 34, foram cometidas em período remoto" (eDOC 4, p. 45).



    Portanto, a decisão reclamada, ao desconsiderar a idoneidade dos fundamentos apresentados pelo Tribunal de Justiça e restringir indevidamente o âmbito do livre convencimento motivado do Juízo da Execução, afrontou a autoridade da Súmula Vinculante 26 e dissentiu da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade da determinação do exame criminológico quando fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.



    Nesse sentido, destaco precedente desta Corte em caso análogo:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 71327 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 09/12/2024, DJe 13/12/2024).



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1016092/SP e restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo em Execução Penal n. 0002051-36.2025.8.26.0154) que determinou a realização do exame criminológico como condição para a análise da progressão de regime do beneficiário (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Comunique-se imediatamente.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente